Tribunal: TJMT
Processo: 1032096-34.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032096-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES E AFFONSO - CPF: 056.661.368-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da Ação Monitória n. 1009174-62.2023.8.11.0055, ao converter o mandado monitório em executivo, deixou de condenar o executado ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da conversão do mandado monitório em executivo pela inércia do devedor, impõe-se a condenação do executado ao pagamento das custas processuais, à luz do princípio da causalidade e da norma processual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que, caso o devedor não pague a dívida ou não oponha embargos no prazo legal, a fase subsequente observará o rito do cumprimento de sentença, implicando a condenação da parte vencida ao pagamento das despesas processuais.

O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os custos do trâmite judicial. No caso concreto, o executado permaneceu inerte, não efetuando o pagamento nem apresentando embargos, configurando-se a sucumbência que justifica sua condenação nas custas processuais.

A jurisprudência confirma que o não cumprimento do mandado monitório no prazo legal enseja a responsabilização do devedor
pelo pagamento das custas processuais, conforme interpretação sistemática do artigo 701, § 1º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O executado que não cumpre o mandado monitório no prazo legal deve arcar com as custas processuais, nos termos do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil.

O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar os ônus processuais decorrentes da sua inércia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 701, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI 2138508-57.2021.8.26.0000, Rel. Des.
Lavínio
Donizetti
Paschoalão
, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 15/12/2021.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Monitória n. 1009174-62.2023.8.11.0055, ajuizada em face de
MARCELO RODRIGUES E AFFONSO
, converteu o mandado monitório em executivo sem, contudo, condenar o executado ao pagamento das custas processuais.

Para tanto, a

a
gravante sustenta que, diante da revelia do
a
gravado e da conversão da ação monitória em título executivo judicial, é imperativa a condenação do
e
xecutado ao pagamento das custas processuais, conforme o princípio da causalidade e
o disposto na norma processual vigente.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão central debatida nos autos refere-se à
decisão que, ao converter
o mandado monitório em executivo
, deixou de condenar
o executado ao pagamento das custas processuais.

O recurso merece provimento
, adianta-se.

Nos termos do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil, caso não haja o pagamento da dívida ou a oposição de embargos monitórios no prazo legal, a fase subsequente deve observar o rito do cumprimento de sentença, com as consequências daí advindas, inclusive a condenação da parte vencida ao pagamento das despesas processuais.

In
verbis
:

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

§ 1º
O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo
.

No caso concreto, o executado foi devidamente citado e permaneceu inerte, não efetuando o pagamento nem apresentando embargos, configurando-se a sucumbência que justifica a sua condenação nas custas processuais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - Revelia - Constituição de título judicial - Decisão que deixou de fixar verba sucumbencial - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA - Verba que já havia sido fixada quando da determinação de citação, nos termos do artigo 701, do Código de Processo Civil -
Desnecessidade de nova fixação - Não cumprimento do mandado no prazo legal que traz por consectário legal, responsabilização pelo pagamento das custas processuais - Inteligência do parágrafo 1º, do artigo 701, do Código de Processo Civil - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21385085720218260000 SP 2138508-57.2021.8.26.0000, Relator:
Lavínio
Donizetti
Paschoalão
, Data de Julgamento: 15/12/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021)

Diante do exposto, resta evidente a necessidade de reforma da decisão
recorrida
, para que seja imposta ao agravado a condenação ao pagamento das custas processuais, além dos honorários advocatícios já fixados no
decisum
de origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
reformar a decisão recorrida e determinar que o agravado arque com as custas processuais da ação monitória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025